Tribunal: STF
Processo: ARE 1423979
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária de Santa Catarina, o qual decidiu, por maioria, dar parcial provimento ao recurso inominado para anular a sentença que declarou prescrito o direito da autora, ora recorrente, e determinar a remessa dos autos ao Juízo de origem para rejulgamento da causa (Doc. 60).



    No RE (Doc. 67), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos arts. 2º; 5º; 62, caput, e §§7º e 11º; e 134 da Constituição, defendendo, em síntese, a inconstitucionalidade do prazo prescricional previsto no art. 14 da MP 1.039/2021. 



    Ao final, requer seja conhecido o presente recurso, “declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos citados que fixam prazo exíguo de 1 ano para a dedução da pretensão judicial referente ao benefício emergencial, anulando-se a sentença e determinando o prosseguimento do feito perante o juízo a quo” (fl. 11, Vol. 67). 



    O Juízo de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário ao argumento de que eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente indireta ou reflexa (Doc. 74).



    No Agravo (Doc. 81), a recorrente defendeu a existência de ofensa direta à Constituição Federal.



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, trata-se na origem de Recurso Inominado interposto pela parte ora recorrente contra a sentença que declarou prescrita a pretensão de concessão do Auxílio Emergencial. Foram os seguintes os fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 6-8, Doc. 60):



    “Peço vênia para lançar divergência. 



    O juízo a quo declarou prescrito o direito da autora de requerer o pagamento do auxílio emergencial com base nos fundamentos de que: 



    [...]



    Tenho entendimento diverso, uma vez que o art. 14 da MP n. 1.039/21 não pode ser invocado como norteador da aplicação da prescrição ao caso uma vez que a MP teve sua vigência encerrada, em 15/07/2021, e no seu regulamento (Decreto n. 10.661/21) não há nenhum dispositivo que trate da prescrição anual, argumento invocado pela União e acolhido pelo juízo a quo. 



    Logo, deve ser afastada a prescrição, no caso. 



    [...]



    Divirjo, assim, do i. relator, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem. 



    [...]



    Sem condenação em honorários advocatícios. 



    Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA.”



    Por sua vez, a parte recorrente, baseando-se no voto vencido do relator, sustentou que (fl. 2, Doc. 67):



    “Trata-se de Ação Ordinária com tutela de urgência ajuizada objetivando a obtenção de auxílio emergencial 2020, residual e 2021. 



    Contudo, a sentença do juízo a quo julgou extinto o processo com resolução do mérito, pronunciando a prescrição, haja vista o prazo especial de 1 (um) ano contido no artigo 14 da Medida Provisória 1.039/2021. 



    Inconformada, a autora interpôs Recurso Inominado, tendo a 3ª Turma Recursal de Santa Catarina mantido a sentença por seus próprios fundamentos. 



    Assim, em face do venerando acórdão proferido, vem o autor interpor o presente recurso, com o objetivo de produção de nova decisão em consonância com o ordenamento constitucional em vigor.”



    Verifica-se que o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o Recurso Inominado da parte autora, ora recorrente, para determinar a remessa dos autos ao juízo de primeiro grau a fim de reapreciar a causa.



    No entanto, a parte recorrente “requer seja conhecido o presente Recurso Extraordinário, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos citados que fixam prazo exíguo de 1 ano para a dedução da pretensão judicial referente ao benefício emergencial, anulando-se a sentença e determinando o prosseguimento do feito perante o juízo a quo” (fl. 11, Doc. 67).



    Verifica-se absoluta falta de interesse recursal, tendo em vista que o pedido do recorrente foi integralmente acolhido pelo Juízo de origem.



     Além disso, as razões do Recurso Extraordinário estão totalmente dissociadas do acórdão recorrido. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmulas 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente